Tribunal: TJDFT
Processo: 0702218-11.2025.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702218-11.2025.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VII RESPONSABILIDADE LIMITADA APELADO: GILBERTO PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VII RESPONSABILIDADE LIMITADA contra sentença proferida pelo MMo Juiz da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que julgou improcedente o pedido da inicial. Na petição de ID no 73642102, a parte apelante requer a desistência do presente recurso. Ante o exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do recurso pleiteado pela apelante para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, declaro extinto o recurso, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI c/c art. 998, do Código de Processo Civil. Devolvam-se os autos à Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, procedam-se à baixa e ao arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador